Tribunal: TCU
Processo: 044.951/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3314/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.951/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Eduardo dos Santos Silva (XXX.474.875-XX); Arlinda Conceicao dos Santos (XXX.503.975-XX); Daniela Szwertszarf (XXX.078.377-XX); Hildene Mineiro Cunha (XXX.975.045-XX); Ivone Teles de Santana (XXX.875.485-XX); Maria Cristina Silveira Vailatti (XXX.328.775-XX); Maria das Gracas Abu Chacra Camera (XXX.068.205-XX); Rita de Cassia Couto Brochado (XXX.170.665-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.